Tribunal: TJBA
Processo: 0000679-22.2014.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000679-22.2014.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA POSTERIOR À CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000679-22.2014.8.05.0219
,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
e, Apelada,
JOSÉ VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.